Tribunal: TJES
Processo: 0001787-20.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Promoção / Ascensão; Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001787-20.2018.8.08.0007

APELANTE/APELADO ADESIVO: ADEMIR APARECIDO DE MIRANDA

APELADO/APELANTE ADESIVO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES.

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda patrimonial, para reconhecimento de gratificação de decênio, adicional de periculosidade, progressão funcional e horas extras.
2. A sentença acolheu os pedidos relativos ao decênio e ao adicional de periculosidade, mas julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional e horas extras por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do processo, da não fixação dos pontos controvertidos e da falta de adequada distribuição do ônus da prova antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.
5. A sentença é nula quando proferida sem oportunizar às partes a adequada produção probatória em relação a fatos controvertidos relevantes para a solução da lide.
6. A ausência de saneamento do processo, com a não delimitação dos pontos controvertidos e a não distribuição do ônus da prova, viola o devido processo legal e compromete o exercício do direito de defesa.
7. A controvérsia envolve matéria fática complexa, como jornada de trabalho em regime de escala e progressão funcional, cuja comprovação depende de documentos em posse da Administração e, eventualmente, de prova testemunhal.
8. A atribuição do ônus probatório apenas no momento do julgamento, sem prévia definição e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
9. A ausência de instrução adequada impede o julgamento do mérito, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Sentença anulada. Recursos de apelação e apelação adesiva prejudicados.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida sem prévio saneamento do processo, com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em hipótese que demanda produção de prova documental e testemunhal sobre fatos controvertidos relevantes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001787-20.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR APARECIDO DE MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda patrimonial, para reconhecimento de gratificação de decênio, adicional de periculosidade, progressão funcional e horas extras.
2. A sentença acolheu os pedidos relativos ao decênio e ao adicional de periculosidade, mas julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional e horas extras por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do processo, da não fixação dos pontos controvertidos e da falta de adequada distribuição do ônus da prova antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.
5. A sentença é nula quando proferida sem oportunizar às partes a adequada produção probatória em relação a fatos controvertidos relevantes para a solução da lide.
6. A ausência de saneamento do processo, com a não delimitação dos pontos controvertidos e a não distribuição do ônus da prova, viola o devido processo legal e compromete o exercício do direito de defesa.
7. A controvérsia envolve matéria fática complexa, como jornada de trabalho em regime de escala e progressão funcional, cuja comprovação depende de documentos em posse da Administração e, eventualmente, de prova testemunhal.
8. A atribuição do ônus probatório apenas no momento do julgamento, sem prévia definição e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
9. A ausência de instrução adequada impede o julgamento do mérito, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Sentença anulada. Recursos de apelação e apelação adesiva prejudicados.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida sem prévio saneamento do processo, com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em hipótese que demanda produção de prova documental e testemunhal sobre fatos controvertidos relevantes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca e julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001787-20.2018.8.08.0007

APELANTE/APELADO ADESIVO: ADEMIR APARECIDO DE MIRANDA

APELADO/APELANTE ADESIVO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES.

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
Apelação Cível
interposto por
ADEMIR APARECIDO DE MIRANDA
(ID 19201734) e
Apelação Adesiva
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
(ID 19201737) contra a sentença (ID 19201379) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação trabalhista.

Sustenta o recorrente
ADEMIR APARECIDO DE MIRANDA
, em síntese (ID 19201734), que:
(i)
a sentença incorreu em erro ao julgar improcedentes os pedidos de progressão funcional e horas extras por ausência de prova, uma vez que a prova documental necessária (registros de ponto) estava sob posse da municipalidade; e
(ii)
deve ser aplicada a inversão do ônus da prova nos termos da Súmula 338 do TST.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, em sede de recurso adesivo (ID 19201737), sustenta que:
(i)
a gratificação de assiduidade (decenio) não é automática e depende de prévio requerimento administrativo e opção formal pelo servidor;
(ii)
o adicional de periculosidade possui natureza constitutiva, sendo devido apenas após a elaboração do laudo técnico ocorrida em 2017;
(iii)
e que deve ser reconhecida a isenção de custas processuais em favor da Fazenda Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 19201740). Sem contrarrazões do Município (ID 19201736).

Pois bem.

(PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Submeto à apreciação desta colenda Câmara a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada de ofício, em razão da ausência de regular saneamento do processo.

A demanda na origem versa sobre reclamação trabalhista ajuizada por servidor público, ocupante do cargo de Guarda Patrimonial, pleiteando o pagamento de gratificação de decênio, progressão na carreira ("troca de letra"), adicional de periculosidade retroativo e horas extras.

A r. sentença acolheu as pretensões relativas ao decênio e ao adicional de periculosidade, contudo, julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional e de horas extras, fundamentando a decisão na ausência de comprovação documental e na inércia probatória do autor durante a instrução.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2. Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária.
O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus
com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

No caso concreto, o MM. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes inaugurar a fase probatória de forma plena e transparente, pois, apesar de ter instado sua especificação, não procedeu ao saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), deixando de fixar os pontos controvertidos e de distribuir o respectivo ônus probatório.

Ademais, consignou-se na sentença que a parte autora deixou de provar a jornada extraordinária e o preenchimento dos requisitos meritórios para a progressão funcional (ID 19201379). Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não foi efetivamente oportunizado ao autor se desincumbir de ónus probatório que só lhe foi atribuído, de forma fatal, no momento da prolação do julgado.

O processo versa sobre fatos complexos — jornada em regime de escala e progressão horizontal — que demandam a análise de documentos na posse da Administração (fichas financeiras e cartões de ponto) e, eventualmente, prova testemunhal. O julgamento imediato, sem delimitar as questões factuais que exigiam prova e sem decidir sobre o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor em réplica (fl. 98), cerceia o direito de defesa de ambas as partes.

Registre-se que antes da apreciação das referidas questões, não há que se falar em recusa injustificada na apresentação de documentos, invocada pela ora autora.

Assim, como a causa não está madura para julgamento, especialmente pela necessidade de saneamento, distribuição do ônus probatório e realização de instrução, é pertinente o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto das demais teses recursais de ambos os apelos.

Ante o exposto,
suscito
e
acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício para ANULAR a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja aberta a fase de saneamento e instrução processual, com a regular e prévia fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, para posterior julgamento.

Julgo
PREJUDICADOS
os recursos de apelação e apelação adesiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)